Tribunal: STF
Processo: RE 1421304
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Dass Sul Calçados e Artigos Esportivos Ltda. interpõe recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-Doc. 6, fl. 1): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DECRETO 8.415, DE 2015, COM AS ALTERAÇÕES DOS DECRETOS 8.543, DE 2015, 9.148, DE 2017 E 9.393, DE 2018. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEI. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 13.043, DE 2014. SIMPLES AUTORIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO.”



    No apelo extremo, sustenta-se violação ao princípio da não exportação de tributos, bem como ao artigo 170, IV, e artigo 1º, II, que prescrevem, respectivamente, a livre concorrência e livre iniciativa; o artigo 146-A, que prescreve a neutralidade fiscal concorrencial; o art. 195, § 12, que prescreve a não cumulatividade das contribuições sociais; e o art. 5º, caput, que prescreve a garantia de tratamento isonômico.



    A recorrente alega que o art. 22 da Lei nº 13.043/2014 fere aos princípios constitucionais da não exportação de tributos, a norma programática do desenvolvimento nacional, bem como a livre concorrência e a livre iniciativa, a neutralidade fiscal concorrencial, a não-cumulatividade das contribuições sociais, a garantia de tratamento isonômico e o primado da segurança jurídica.



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s n° 6.040/DF e 6.055/DF, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que tem por objeto o artigo 22 da Lei nº 13.043/14, que versa sobre o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), bem como as alegações de inconstitucionalidade da minoração de crédito pelos Decretos 8.543/15; 9.147/17 e 9.393/18 que regulamentam a aplicação das disposições do REINTEGRA, respectivamente.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento das referidas ações diretas poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento das referidas ADI’s n° 6.040/DF e 6.055/DF.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Também neste mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22.



    Pelo exposto, afasto o sobrestamento do feito nesta Corte e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADI’s n° 6.040/DF e 6.055/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações diretas. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente